Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-28.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003537-28.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. TELEFONIA MÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

I. Caso em exame

1. R
ecurso de apelação interposto
em face da
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação ordinária ajuizada contra Claro S/A, fundamentado em interrupção na prestação de serviços de telefonia móvel.

II. Questões em discussão

2. Há duas
questões em discussão
que
consistem em: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da impugnação apresentada pela apelada; e (ii) se a interrupção
momentânea
do serviço de telefonia móvel configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3
.
No tocante à impugnação da justiça gratuita, o
s documentos carreados com a peça de ingresso apontam, de fato, a carência econômica sustentada. Além do quê, a recorr
ida
não produziu uma única prova sequer, capaz de infirmar essa assertiva. Assim, deve prevalecer a benesse assistencialista deferida
initio litis
.

4. No mérito, o mero descumprimento contratual decorrente de interrupção temporária de serviço de telefonia, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que atinjam a esfera extrapatrimonial do consumidor.

5. Na hipótese dos autos, a apelante não indicou o período específico de indisponibilidade dos serviços nem produziu elementos probatórios que demonstrassem que a alegada falha na prestação afetou efetivamente sua linha telefônica, causando-lhe situação excepcional de ofensa aos direitos da personalidade, restando caracterizado mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003537-28.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ADRIANA DA SILVA LEITE
e como apelada
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20